Tribunal: TJMT
Processo: 1009938-66.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009938-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANISCLEY FRANCISCO DE JESUS - CPF: 059.076.031-94 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), M. G. F. D. J. - CPF: 074.628.481-04 (APELADO), SUELY FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 965.691.821-53 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode a companheira sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT tanto em nome próprio quanto representando os filhos menores que lhes são comuns.

2.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) por morte, proposta por WANISCLEY FRANCISCO DE JESUS, MÁRCIO GABRIEL FRANCISCO DE JESUS representado por sua genitora e também autora SUELY FRANCISCA DOS SANTOS, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Por consequência condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega ilegitimidade ativa da autora Suely Francisca dos Santos, por entender que inexiste nos autos documentos probantes da relação de união estável, entre a requerente/ora apelada e o “de cujus” Márcio Rodrigues de Jesus.

Destaca que na certidão de óbito não consta que a vítima vivia em união estável, mas sim que era solteiro.

Afirma a necessidade de ser reservada a quota parte de outro herdeiro/filho Marcos Rodrigues Magalhães, haja vista não integrar a presente demanda.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas às id. 65610005.

O douto representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo. (ID. 72960034)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente a seguradora busca a reforma da sentença alegando ilegitimidade ativa, ante a ausência da comprovação da existência de união estável entre Suely Francisca dos Santos e a vítima do acidente.

Por expressão do artigo 1.723 do Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família; por sua vez, o art. 1.724 dispõe que as “
relações pessoais entre companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos
”.

Acerca dos elementos caracterizadores da união estável, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“Sem dúvida, o intuito de constituir família é o requisito principal para a caracterização da união estável. E não poderia ser diferente, pois se a Constituição Federal confere
status
de entidade familiar à união estável, gozando, por conseguinte, de especial tutela estatal, não poderão ser admitidos como tais os relacionamentos livres (e, até mesmo, duradouros), mas desprovidos de intenção de criar laços familiares.

Trata-se, efetivamente, da firme intenção de viver como se casados fossem.

Sem dúvida, é fundamental a existência de uma comunhão de vidas no sentido material e imaterial, em correspondência e similitude de casamento. É uma troca de afetos e uma soma de objetivos comuns, de diferentes ordens, solidificando o caráter familiar da relação.

Nesse passo, é o
intuito familiae
, também chamado de
affectio matiralis
, que distingue a união estável de outras figuras afins, como, por exemplo, um namoro prolongado, afinal os namorados não convivem como se estivessem enlaçados pelo matrimônio. Também aparta a união estável de um noivado, pois nesta as partes querem, um dia, estar casadas, enquanto naquela os companheiros já vivem como casados. Nesse passo, mesmo que presentes, eventualmente, em um namoro ou em um noivado, algum, ou alguns requisitos caracterizadores da união estável, sendo ausente o ânimo de estar vivendo uma relação nupcial, como se casados fossem, não se caracterizará a entidade familiar e, via de consequência, não decorrerão efeitos pessoais ou patrimoniais.

Com isso, o
animus familiae
é elemento subjetivo, dizendo respeito à intenção do casal de estar vivendo como se fossem casados. É o tratamento recíproco como esposos, integrantes de um mesmo núcleo familiar, com objetivos comuns a serem alcançados em conjunto.” (
Curso de Direito Civil
- Famílias. Bahia: Ed. Juspodivm, 2013, p. 531/532).

Nesse contexto, o instituto da união estável pode ser reconhecido a qualquer momento, quando estiverem preenchidos os requisitos elencados na lei civil, entre eles o intuito de constituir família (
intituito familiae)
, a estabilidade, a continuidade, a publicidade, entre outros; cabe, portanto, àquele indivíduo que pretende ver reconhecido seu direito, provar a existência das condições para o reconhecimento da união estável, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, mostra-se incontroverso que a autora e genitora dos demais autores manteve um relacionamento duradouro com o
de cujus
MÁRCIO RODRIGUES DE JESUS, não só pela existência dos filhos em comum, mas também pelas Declarações de Conhecimento de União Estável prestadas pelos pais da vítima, assim como, pela sentença trabalhista que reconheceu a existência de entidade familiar entre as partes e o
“de cujus”
(id. 65609963).

Diante desse contexto, resta patente a legitimidade da autora Srª. Suely Francisca dos Santos, em figurar no polo ativo da demanda.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal:

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 1005020.07.2016.8.11.0003APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADA: ELISANGELA DA SILVA FERNANDES E L.F.F.FEMENTAAPELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM MORTE -

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA

COMPROVADA –– INDENIZAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS

–

ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO .
Comprovada documentalmente a união estável entre a parte autora e a vítima, não cabe arguir ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.
(...) (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

A seguradora segue afirmando a necessidade de ser reservada a quota parte de outro herdeiro/filho Marcos Rodrigues Magalhães, haja vista não integrar a presente demanda.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade dos autores em buscarem a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA -

CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS

PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.
Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, elevo os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021